Tribunal: STF
Processo: RE 82204
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEITO DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE NÃO ALEGA OFENSA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL OU DISSIDIO MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI LOCAL,
ALIAS, QUANTO AO MOMENTO DO FATO GERADOR DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.